Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas a contratação de empresa especializada no fornecimento e na implantação de sistema de energia solar (usina solar fotovoltaica) para a geração de energia elétrica e de sistema de iluminação natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela MTEC Comércio e Serviços de Instalações Técnicas Ltda., na condição de licitante, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.003/2025, para registro de preços, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Teixeira de Freitas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, à sociedade empresária interessada e à autora da representação.